Tribunal: TJBA
Processo: 0500570-82.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500570-82.2016.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GBI FRIGORIFICO LTDA e outros Advogado(s): MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO. PRIMEIROS EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS E SEGUNDOS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou recurso de apelação. O banco embargante alega contradição no afastamento dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação. Os devedores embargantes apontam contradição entre o provimento parcial de sua apelação e o reconhecimento de sucumbência mínima. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição interna ao afastar a incidência de encargos contratuais após a judicialização da dívida; e (ii) saber se há contradição e omissão no julgado ao reconhecer a sucumbência mínima dos devedores, apesar de ter reformado a sentença em ponto com relevante impacto econômico, e se é o caso de redistribuir os ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios internos do julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não sendo a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a tese jurídica adotada. 4. A alegada contradição apontada pelo banco embargante não é interna ao acórdão, mas externa, consistindo em mera divergência entre a decisão e o entendimento da parte sobre a aplicação da lei e do contrato. O julgado foi claro ao fundamentar que, após o ajuizamento da ação, incidem apenas correção monetária e juros de mora legais para evitar dupla penalização. 5. O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser indeferido quando não se verifica o caráter manifestamente protelatório do recurso, que também objetivava o prequestionamento da matéria. 6. Acolhe-se a alegação de contradição dos devedores, pois o reconhecimento de que a reforma da sentença possui impacto econômico substancial é incompatível com a conclusão de que a sucumbência foi mínima. 7. Sanada a contradição e a omissão, impõe-se a reanálise da distribuição dos ônus sucumbenciais. Considerando que os devedores foram vencidos na maioria de seus pedidos (cerceamento de defesa, iliquidez do título, aplicação do CDC e nulidade de cláusula), enquanto o banco foi vencido apenas quanto aos encargos pós-judicialização, a sucumbência deve ser redistribuída de forma proporcional ao decaimento de cada parte. IV. Dispositivo e tese 8. Primeiros embargos de declaração não acolhidos e segundos embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar contradição e omissão, com efeitos infringentes, e redistribuir os ônus de sucumbência. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a que ocorre internamente na decisão judicial, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre o julgado e a interpretação da parte acerca da legislação, do contrato ou da tese defendida pela parte. 2. Reconhecido o impacto econômico substancial do provimento parcial do recurso, afasta-se a sucumbência mínima e procede-se à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme o êxito e o decaimento de cada parte em relação aos pedidos formulados." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 14; 86, caput; 1.022; 1.026, § 2º; CC, art. 421; Lei nº 4.595/64, art. 4º, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0500570-82.2016.8.05.0088, em que figuram como embargantes e embargados, simultaneamente, GBI FRIGORIFICO LTDA, MAURO FRANCISCO DE MORAES e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração de GBI FRIGORIFICO LTDA e outros, pelas razões a seguir expendidas.